Tribunal: TCU
Processo: 008.782/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FDR 2012/0054, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., funçãonull, que teve como objeto Execução do projeto intitulado "CARAVANA JUVENTUDE E CULTURA, visando contribuir com a elaboração de políticas públicas no Estado do Ceará que atendam às demandas da juventude e contribuam para a construção de um país justo e democrático. (no da TCE no sistema: 3013/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6174/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Associação Grupo de Teatro Os Cutubas e Marconi Basílio Torres Junior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio FDR 2012/0054 (peça 6), que teve por objeto a execução do projeto intitulado "Caravana Juventude e Cultura, visando contribuir com a elaboração de políticas públicas no Estado do Ceará que atendam às demandas da juventude e contribuam para a construção de um país justo e democrático", no valor de R$ 99.000,00. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 127.548,83. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 27/12/2016, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Relatório do Tomador de Contas (peça 43), de 9/11/2020, e o Parecer da Auditoria Interna (peça 45), de 14/2/2025; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 53-56); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.782/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Grupo de Teatro Os Cutubas (09.478.142/0001-33); Marconi Basilio Torres Junior (XXX.853.483-XX) 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há